Tribunal: TJMT
Processo: 1077658-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1077658-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DIREITO DA PARTE AUTORA E PARÂMETROS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora e deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira para reduzir o arbitramento da verba honorária.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto às cláusulas contratuais e à quitação dos honorários; (ii) manifestação sobre a inexistência de pedido de revisão contratual; (iii) rediscussão dos critérios de arbitramento da verba honorária; (iv) reforma do julgado para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos parâmetros adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios, apta a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não configura omissão a decisão que enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas pelas partes e expõe as razões pelas quais reconhece o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios prestados até a rescisão unilateral do contrato.

6. A pretensão de reexame do direito e dos critérios adotados para fixação da verba honorária revela inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1077658-06.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 343675399 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia e deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por aquele para reduzir a verba honorária fixada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, aduz nulidade da decisão
extra petita
e contradição no acórdão, pois “
chancela uma condenação a pagamentos estranha aos previstos no contrato, malferindo a causa de pedir e o pedido da ação
”.

Sustenta contradição quanto ao reconhecimento da existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de diversas hipóteses de remuneração, inclusive cláusula submetida a condição suspensiva para pagamento sobre eventual recuperação final do crédito, sem que tal condição tenha sido implementada.

Aponta omissão na análise dos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente, especialmente à luz da cláusula 6.22 do contrato e do art. 320 do CC, defendendo que tais documentos comprovariam a quitação integral dos honorários relativos aos períodos respectivos.

Pontua que o acórdão teria aplicado indevidamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, dispositivo que admite arbitramento apenas na ausência de estipulação ou acordo, o que não ocorreria no caso concreto, ante a existência de contrato e termos de quitação.

Sustenta omissão quanto à inexistência de recuperação de crédito nas execuções indicadas, bem como quanto aos serviços efetivamente prestados e já remunerados, afirmando que a condenação implicaria enriquecimento sem causa.

Aponta, ausência de fundamentação específica quanto ao
quantum
arbitrado e erro na distribuição do ônus sucumbencial, diante da alegada sucumbência recíproca.

Por fim, invoca recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, proferidas em processos envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante, nas quais se reconheceu negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico das cláusulas contratuais e dos termos de quitação.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado e julgamento de improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 348283369).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 343675399 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia e deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira a sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por aquele para reduzir a verba honorária fixada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso, a despeito da alegação de omissões e contradições no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca a solução da lide e honorários advocatícios devidos, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, a tese de decisão
extra petita
foi devidamente rejeitada por esta Câmara, não havendo falar em contradição ou omissão no ponto, mas sim no simples inconformismo do Embargante com o quanto decidido, senão vejamos:

“
Outrossim, o pedido formulado pelo escritório de advocacia consistiu, de forma específica, no arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido.

Logo, ao julgar procedente o pedido e proceder ao arbitramento dos honorários, o julgador singular atuou dentro dos limites da lide e em estrita consonância com a causa de pedir, não havendo falar em julgamento extra petita
.

(...)

Em verdade, a assertiva de que, diante da literalidade do contrato, a via eleita seria inadequada e o Juízo a quo teria proferido decisão fora dos limites da lide confunde-se com o próprio aspecto meritório da lide
”.

Do mesmo modo, reproduzo os trechos do aresto que analisaram e rejeitaram os argumentos deduzidos pelo Embargante, inclusive o termo de quitação, para afastar o cabimento ao arbitramento da verba honorária:

"(...)

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genéricos não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

(...)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.
”

Quanto aos parâmetros para o arbitramento da verba, foi anotado todo o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia nos processos objeto dos autos, sendo concluído que “
além de não ter iniciado todas as demandas, o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia consistiu, em sua maior parte, na realização de peticionamentos de praxe e de menor complexidade destinados ao andamento processual em feitos que ainda se encontravam em suas fases iniciais”
, de forma que “
a verba honorária fixada na sentença, de R$ 23.100,00, encontra-se excessiva, devendo, assim ser reduzida para o montante de R$ 15.000,00, mais adequado ao caso em tela
”.

Por sua vez, o reconhecimento do pedido de arbitramento da verba honorária, ainda que em valor menor ao postulado, não acarreta reciprocidade na sucumbência, pois o Embargado foi o vencedor da demanda, e a instituição financeira a vencida. Trata-se, inclusive, da mesma linha interpretativa consagrada na Súmula 326/STJ.

Como se vê, sob o pretexto de existência de omissões e contradições no aresto, o Banco Recorrente simplesmente repisa as razões apresentadas em seu recurso de Apelação, visando à reabertura da discussão.

Em verdade, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cabe esclarecer que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026